Tribunal: TJDFT
Processo: 0725031-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE LUCROS DA EMPRESA. MEDIDA CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE BALANÇO DE LUCROS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC previu, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
2. Quanto à possibilidade da penhora de lucros devidos ao executado, o Código Civil (CC) estabelece: “O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.” (art. 1.026 do CC).
3. O art. 835 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece a ordem preferencial de penhora, nos seguintes termos: “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) X - percentual do faturamento de empresa devedora;”. Embora a lei se refira especificamente à hipótese de penhora em ações e quotas quando o devedor é a própria pessoa jurídica, infere-se que a ordem deve ser preservada quando se trata de lucros dos sócios (inteligência dos arts. 1.026 e 1.027 do Código Civil c/c o art. 835 do Código de Processo Civil).
4. No caso, houve o fracasso de outras medidas expropriatórias, inclusive com pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas disponíveis junto ao Tribunal.
5. O acervo probatório constitui início de prova quanto à probabilidade de êxito da penhora e demonstra a cooperação do credor com o andamento do feito. A exigência feita pelo juízo, referente à apresentação do balanço patrimonial da empresa, não é razoável, sobretudo dada a ausência do documento na junta comercial respectiva demonstrada pelo credor.
6. Informações suplementares sobre a condição econômica da empresa podem ser averiguadas com maior facilidade por meio de sua citação, caso seja necessário (arts. 378 e 401 do CPC). A existência de impedimentos à distribuição de lucros, como a pendência de débitos tributários, também pode ser averiguada de tal forma. A possibilidade da penhora de lucros deve ser analisada pelo juízo, com sua posterior determinação, caso conclua-se pela viabilidade da medida.
7. Recurso conhecido e provido.